Tribunal: TJSP
Processo: 1009020-28.2018.8.26.0564
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Marco Pelegrini
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
1
Registro: 2020.0000054024
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 1009020-28.2018.8.26.0564/50000, da Comarca de São
Bernardo do Campo, em que é embargante MARCOS PAULO DA SILVA, é
embargado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS MONNERAT (Presidente) e ALBERTO GENTIL.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020
MARCO PELEGRINI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1009020-28.2018.8.26.0564/50000 - São Bernardo do Campo - 2/3
VOTO No 1233
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1009020-28.2018.8.26.0564/50000
EMBARGANTE: Marcos Paulo da Silva
EMBARGADO: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
ACIDENTE
DO
TRABALHO
-
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO - Ausência das hipóteses previstas pelo
artigo 1.022, do Código de Processo Civil - Pretensão
nitidamente infringente - EMBARGOS DECLARATÓRIOS
REJEITADOS.
Trata-se de embargos declaratórios opostos contra acórdão que
negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante, o
qual manteve a sentença que julgou improcedente o pedido por ausência de
incapacidade laboral indenizável.
Sustentou o embargante, em síntese, que o decisum não sopesou
adequadamente os documentos exibidos, de molde a dar suporte à tese por ele
defendida de que há incapacidade parcial e permanente, assim como
presente o nexo causal. Afirmou, ainda, que por laborar em empresa de veículos
pesados, está configurada a presença de atividade penosa.
É o relatório.
Decido.
Conheço dos embargos declaratórios, porque preenchidos os seus
pressupostos de admissibilidade, contudo, não os acolho, diante da ausência
das hipóteses previstas pelo artigo 1.022, do Código de Processo Civil.
Com efeito, a matéria objeto de irresignação foi exaustiva e
completamente decidida pela Turma Julgadora, não havendo qualquer
obscuridade, contradição ou omissão a ser sanada.
Em verdade, o embargante pretende rediscutir as questões
constantes na ratio decidendi, aduzindo manifesto inconformismo com o
resultado do julgamento proferido por esta Egrégia Corte, veiculando conteúdo
nitidamente infringente neste recurso, de forma a torná-lo juridicamente inviável.
Efetivamente,
foi
analisada
a
possibilidade
do
aventado
pagamento do benefício postulado, sempre em cotejo a presença dos
elementos norteadores da infortunística acidentária, notadamente, nexo causal
e incapacidade, em estrita observância à prova produzida nos autos, razão pela
qual, concluiu-se inexistir indenização a ser atribuída ao embargante por meio
desta ação acidentária.
Frise-se que é inadmissível a utilização dos embargos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1009020-28.2018.8.26.0564/50000 - São Bernardo do Campo - 3/3
declaração para fazer prevalecer interpretação diversa sobre a matéria, eis que
estes não ostentam caráter infringente, o que, per se, enseja a interposição de
recurso próprio.
Neste sentido:
“Resumindo-se a irresignação do embargante ao seu mero
inconformismo com o resultado do julgado, que lhe foi
desfavorável, não há nenhum fundamento que justifique a
oposição dos embargos de declaração, que se prestam tão
somente a sanar eventual omissão, contradição, ambiguidade
ou obscuridade do julgado, e não reapreciar a causa” (EDcl nos
EDcl no AgRg no Ag 1.153.477/ PI, 6a Turma do Superior Tribunal
de Justiça, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, em 18.6.15, DJe de
1.7.15).
Destarte, pelo meu voto, REJEITO os embargos de declaração.
MARCO PELEGRINI
Relator